Tribunal: TJMT
Processo: 1001517-58.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação/Remessa Necessária Cível n. 1001517-58.2016.8.11.0041
Recorrente: NAILHO TABORDA DA SILVA
Recorrido: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (id 52730475) interposto por NAILHO TABORDA DA SILVA com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo assim ementado (id 28947469):
“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PRELIMINARES: 1) PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – INOCORRÊNCIA – 2) CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CONFIGURADO – MATÉRIA DE DIREITO – PRELIMINARES REJEITADAS – MÉRITO: GRUPO TAF – ATRIBUIÇÕES JUNTO AOS POSTOS FISCAIS – JORNADA DE TRABALHO DE 10 (DEZ) DIAS CONSECUTIVOS E 20 (VINTE) DIAS PARA DESCANSO – AUSÊNCIA DE INTERVALO INTRAJORNADA NÃO CONFIGURADA – JORNADA ESPECIAL DE TURNOS ININTERRUPTOS – FERIADOS E FINAIS DE SEMANAS TRABALHADOS – PAGAMENTO EM DOBRO – IMPOSSIBILIDADE – COMPENSAÇÃO COM 20 DIAS DE DESCANSO – RECURSO DO AUTOR PREJUDICADO, RECURSO DO ESTADO PROVIDO.
Se o autor, na petição inicial, requerer a condenação da Fazenda Pública em relação ao direito não prescrito, em observância ao prazo do art. 1o do Decreto n.o 20.910/32, já delimitou o seu pedido, não havendo que se falar em deferimento de outra ordem.
A matéria em debate é eminentemente de direito, dependendo da análise dos documentos comprobatórios das horas trabalhadas e da legislação estadual, motivo por que não se vislumbra nenhuma mácula processual na solução antecipada da lide.
É humanamente impossível afirmar que o servidor trabalhe 10 (dez) dias seguidos, 24 (vinte e quatro) horas por dia, sem intervalo intrajornada e compensação das horas extras com folgas.
O trabalho, se exercido além do disposto na Lei Complementar n. 79/2000 e Portaria SEFAZ n. 199/2008, configura violação à norma legal por parte do servidor e/ou órgão responsável e, portanto, depende de provas seguras.
A Portaria N° 199/2008 ao estabelecer trabalho de dez dias ininterruptos, afigura-se implícito que estão englobados os domingos e feriados trabalhados e devidamente compensados, em razão do regime especial estabelecido para os servidores do Grupo TAF nas atividades em Postos Fiscais”. (N.U 1001517-58.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/12/2019, Publicado no DJE 22/01/2020).
Opostos Embargos de Declaração (id 31793979), estes foram rejeitados no acórdão de id 49507960.
O presente recurso foi interposto contra o aresto que, em sede de Apelação, interposta pelo ESTADO DE MATO GROSSO, reformou a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Cobrança n. 1001517- 58.2016.8.11.0041, que havia julgado procedente o pedido, condenando o Estado de Mato Grosso ao pagamento de horas extras trabalhadas e não compensadas com folgas a incidir sobre todas as demais parcelas de verbas devidas, respeitada a prescrição quinquenal, para julgar improcedente o pleito.
O Recorrente alega violação ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, uma vez que a Câmara julgadora não “(...) motivou a decisão com a distinção em razão do: 1o) entendimento do próprio SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA que já definiu que ao interpretar o art. 400 do CPC/73 (correspondente ao art. 442 do CPC/2015), de que o deferimento de prova testemunhal é a regra de direito processual, e só ocorre a exceção do indeferimento quando há vedação legal para a hipótese, como é o caso da existência do contrato; 2o) do Tema 437 de Recursos Repetitivos do SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA quanto ao indeferimento a produção de prova testemunhal e julgado a demanda improcedente por ausência de prova do direito alegado pela ora parte Recorrente; 3o) e também de jurisprudência especifica do SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA quanto ao indeferimento da produção de prova testemunhal sem elementos documentais suficientes, conforme o inciso IV do artigo do 489 também do Código de Processo Civil, eis que a prestação jurisdicional deve ser completa, clara, precisa e fundamentada, sendo assim, resta caracterizado negativa de prestação jurisdicional”. (id 52730475 - p. 8-9)
Suscita contrariedade ao artigo 442 do CPC, bem como ao Tema 437/STJ, porquanto o deferimento de prova testemunhal é a regra de direito processual, e só ocorre a exceção do indeferimento quando há vedação legal para a hipótese. (id 52730475 - p. 11)
Recurso tempestivo (id 53168975).
Contrarrazões no id 56366990.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da suposta violação ao artigo 1.022, II, do CPC
A partir da suposta ofensa ao artigo 1.022, II, do CPC, a parte recorrente alega que o órgão fracionário deste Tribunal não analisou o indeferimento da produção de prova testemunhal levando-se em consideração a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
No entanto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a Câmara julgadora se manifestou expressamente em relação ao aludido ponto, como se observa da transcrição abaixo:
“No v. aresto, restou assentado que a matéria em debate é eminentemente de direito, dependendo da análise dos documentos comprobatórios das horas trabalhadas e da legislação estadual, motivo por que não se vislumbra nenhuma mácula processual na solução antecipada da lide.
Ademais, os documentos dos autos comprovaram satisfatoriamente que o servidor não tem direito as horas extras vindicadas, uma vez que o servidor no período de 10 (dez) dias, não trabalhava 24 (vinte e quatro) horas ininterruptas, e sim que havia intervalos intrajornada”. (id 49507960 - p. 3)
Diante desse quadro, não há evidência de violação ao artigo 1.022, II, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação ao artigo 442 do CPC, está amparada na assertiva de que o deferimento prova testemunhal é a regra de direito processual, e só ocorre a exceção do indeferimento quando há vedação legal para a hipótese
No entanto, constou do aresto ora impugnado, in verbis:
“O Autor/Apelante argui a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ante a inadmissibilidade da prova testemunhal.
A matéria em debate é eminentemente de direito, dependendo da análise dos documentos comprobatórios das horas trabalhadas e da legislação estadual, motivo por que não se vislumbra nenhuma mácula processual na solução antecipada da lide”. (id 28947469 - p. 7)
Logo, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489, § 1o, IV, E 1.022 DO CPC/2015. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO STJ. AFERIÇÃO DE PREJUÍZOS DECORRENTES DE PENDÊNCIAS ANTERIORES AO CONTRATO DE LOCAÇÃO. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Não se verifica violação aos arts. 489, § 1o, IV e 1.022 do CPC/2015, na medida em que a eg. Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas.
2. Entendendo o Tribunal de origem pela existência de elementos probatórios suficientes para o julgamento da lide, o indeferimento de pedido de prova testemunhal não acarreta cerceamento de defesa. A discussão quanto à necessidade de produção da referida prova demandaria revolvimento de matéria fático-probatória, incompatível com esta via recursal, ante a incidência da Súmula 7/STJ.
3. O Tribunal a quo, com arrimo no acervo fático-probatório carreado aos autos, concluiu, em sede de reconvenção, que os locatários/agravados devem ser indenizados pelos prejuízos, pois os problemas do imóvel alugado - que motivaram o indeferimento de licença para funcionamento de estabelecimento comercial -, existiam antes de firmado o contrato de aluguel. A pretensão de modificar tal entendimento, para não responsabilizar o locador/agravante pelos referidos prejuízos, depende do reexame de matéria fático-probatória, o que é inviável em sede de recurso especial, conforme preceitua a Súmula 7/STJ.
4. Agravo interno desprovido”. (AgInt no AREsp 1305859/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 28/05/2019, DJe 14/06/2019). (g.n.)
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO IRRISÓRIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA.
(...)
2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o quantum da verba honorária, em razão da sucumbência processual, está sujeito a critérios de valoração delineados na lei processual. Sua fixação é ato próprio dos juízos das Instâncias ordinárias, e só pode ser alterada em Recurso Especial quando tratar de valor irrisório ou exorbitante, o que não se configura.
3. Dessa forma, modificar o entendimento proferido pelo aresto confrontado implica reexame da matéria fático-probatória, o que é obstado ao STJ, conforme sua Súmula 7: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial’.
4. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada, em virtude da aplicação da Súmula 7 do STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, uma vez que as conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos, mas de fatos, provas e circunstâncias específicas do caso concreto.
5. Recurso Especial não conhecido”. (REsp 1765987/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 23/11/2018). (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Sistemática de recursos repetitivos
Impende mencionar, ainda, conforme asseverado pelo próprio Recorrente, que a matéria discutida neste Recurso Especial possui multiplicidade recursal, razão pela qual se encontra afetada pela sistemática de precedentes qualificados, sendo necessária a sua aplicação no caso.
Dessa forma, no julgamento do paradigma REsp 1.114.398/PR - Tema 437, o Superior Tribunal de Justiça concluiu que não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, ante os elementos documentais suficientes, consoante ementa a seguir transcrita:
“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - DANOS MATERIAIS E MORAIS A PESCADORES CAUSADOS POR POLUIÇÃO AMBIENTAL POR VAZAMENTO DE NAFTA, EM DECORRÊNCIA DE COLISÃO DO NAVIO N-T NORMA NO PORTO DE PARANAGUÁ - 1) PROCESSOS DIVERSOS DECORRENTES DO MESMO FATO, POSSIBILIDADE DE TRATAMENTO COMO RECURSO REPETITIVO DE TEMAS DESTACADOS PELO PRESIDENTE DO TRIBUNAL, À CONVENIÊNCIA DE FORNECIMENTO DE ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL UNIFORME SOBRE CONSEQUÊNCIAS JURÍDICAS DO FATO, QUANTO A MATÉRIAS REPETITIVAS; 2) TEMAS: a) CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE NO JULGAMENTO ANTECIPADO, ANTE OS ELEMENTOS DOCUMENTAIS SUFICIENTES; b) LEGITIMIDADE DE PARTE DA PROPRIETÁRIA DO NAVIO TRANSPORTADOR DE CARGA PERIGOSA, DEVIDO A RESPONSABILIDADE OBJETIVA. PRINCÍPIO DO POLUIDOR-PAGADOR; c) INADMISSÍVEL A EXCLUSÃO DE RESPONSABILIDADE POR FATO DE TERCEIRO; d) DANOS MORAL E MATERIAL CARACTERIZADOS; e) JUROS MORATÓRIOS: INCIDÊNCIA A PARTIR DA DATA DO EVENTO DANOSO - SÚMULA 54/STJ; f) SUCUMBÊNCIA. 3) IMPROVIMENTO DO RECURSO, COM OBSERVAÇÃO.
1.- É admissível, no sistema dos Recursos Repetitivos (CPC, art. 543-C e Resolução STJ 08/08) definir, para vítimas do mesmo fato, em condições idênticas, teses jurídicas uniformes para as mesmas consequências jurídicas.
2.- Teses firmadas: a) Não cerceamento de defesa ao julgamento antecipado da lide.- Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide (CPC, art. 330, I e II) de processo de ação de indenização por danos materiais e morais, movida por pescador profissional artesanal contra a Petrobrás, decorrente de impossibilidade de exercício da profissão, em virtude de poluição ambiental causada por derramamento de nafta devido a avaria do Navio "N-T Norma", a 18.10.2001, no Porto de Paranaguá, pelo período em que suspensa a pesca pelo IBAMA (da data do fato até 14.11.2001); b) Legitimidade ativa ad causam.- É parte legítima para ação de indenização supra referida o pescador profissional artesanal, com início de atividade profissional registrada no Departamento de Pesca e Aquicultura do Ministério da Agricultura, e do Abastecimento anteriormente ao fato, ainda que a emissão da carteira de pescador profissional tenha ocorrido posteriormente, não havendo a ré alegado e provado falsidade dos dados constantes do registro e provado haver recebido atenção do poder público devido a consequências profissionais do acidente; c) Inviabilidade de alegação de culpa exclusiva de terceiro, ante a responsabilidade objetiva.- A alegação de culpa exclusiva de terceiro pelo acidente em causa, como excludente de responsabilidade, deve ser afastada, ante a incidência da teoria do risco integral e da responsabilidade objetiva ínsita ao dano ambiental (art. 225, § 3o, da CF e do art. 14, § 1o, da Lei no 6.938/81), responsabilizando o degradador em decorrência do princípio do poluidor-pagador. d) Configuração de dano moral.- Patente o sofrimento intenso de pescador profissional artesanal, causado pela privação das condições de trabalho, em consequência do dano ambiental, é também devida a indenização por dano moral, fixada, por equidade, em valor equivalente a um salário-mínimo. e) termo inicial de incidência dos juros moratórios na data do evento danoso.- Nos termos da Súmula 54/STJ, os juros moratórios incidem a partir da data do fato, no tocante aos valores devidos a título de dano material e moral; f) Ônus da sucumbência.- Prevalecendo os termos da Súmula 326/STJ, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não afasta a sucumbência mínima, de modo que não se redistribuem os ônus da sucumbência.
3.- Recurso Especial improvido, com observação de que julgamento das teses ora firmadas visa a equalizar especificamente o julgamento das ações de indenização efetivamente movidas diante do acidente ocorrido com o Navio N-T Norma, no Porto de Paranaguá, no dia 18.10.2001, mas, naquilo que encerram teses gerais, aplicáveis a consequências de danos ambientais causados em outros acidentes semelhantes, serão, como natural, evidentemente considerados nos julgamentos a se realizarem”. (REsp 1114398/PR, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/02/2012, DJe 16/02/2012).
O órgão fracionário deste Tribunal, por sua vez, entendeu que a matéria em debate é eminentemente de direito, dependendo da análise dos documentos comprobatórios das horas trabalhadas e da legislação estadual, motivo por que não se vislumbra nenhuma mácula processual na solução antecipada da lide.
Em seguida, concluiu o órgão fracionário que os documentos dos autos comprovaram satisfatoriamente que o servidor não tem direito as horas extras vindicadas, uma vez que o servidor no período de 10 (dez) dias, não trabalhava 24 (vinte e quatro) horas ininterruptas, e sim que havia intervalos intra-jornada.
Assim, observa-se que o aresto recorrido se encontra em conformidade com a orientação do STJ, pois, para este caso, ambos os Tribunais entenderam que não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, ante os elementos documentais suficientes.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, inciso I, “b” (sistemática de precedentes qualificados – Tema 437), e inciso V (Súmula 7 do STJ), do CPC, conforme fundamentação acima.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 08 de setembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VII